Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. MUDANÇA DE GUARDA DE FILHO MENOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O deferimento de tutela de urgência initio litis só se justifica quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada.
II. Providências emergenciais no contexto da guarda dos filhos devem ser examinadas com redobrada cautela, tendo em vista os graves reflexos que podem provocar.
III. Se as provas que constam dos autos não evidenciam que o filho menor corre algum risco sob a guarda da mãe, com a qual reside desde o nascimento, ou não tem suas necessidades materiais e morais adequadamente atendidas, não se justifica a mudança da guarda no plano da tutela provisória, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.